Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MORTE DE SUSPEITO. DANOS MORAIS REFLEXOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitores de vítima falecida durante ação policial, ajuizada contra o Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais reflexos decorrentes da morte de seu filho, alvejado por policial militar no contexto de tentativa de abordagem a veículo envolvido em furto de cabos de telefonia. A sentença de 1o grau julgou improcedentes os pedidos com base na inexistência de ilicitude na conduta policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agente policial que efetuou os disparos causadores da morte da vítima configura excesso apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado, ou se está amparada pelas excludentes de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e da legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, admite excludentes como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.
4. A ilicitude é elemento essencial para configuração da responsabilidade estatal; quando ausente, afasta-se o dever de indenizar.
5. A prova dos autos, especialmente os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e o arquivamento do inquérito policial, indica que a vítima, ao ser surpreendida durante a prática de crime, acelerou o veículo em direção aos policiais, criando situação de perigo iminente.
6. A reação policial, consistente em dois disparos, foi proporcional e motivada pela necessidade de proteger a integridade física dos agentes públicos, enquadrando-se nas excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
7. Os autores não comprovaram o alegado excesso, recaindo sobre eles o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.
8. A ausência de ilicitude e o comportamento da vítima rompem o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade objetiva do Estado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A atuação policial que resulta em morte não enseja responsabilidade civil do Estado quando demonstrado que se deu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal.”; “2. A culpa exclusiva da vítima, que cria situação de perigo iminente ao dirigir veículo contra policiais durante fuga, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.”; “3. A ausência de prova de excesso na conduta estatal impede o reconhecimento da responsabilidade objetiva por danos morais reflexos.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 188; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936834, 0720825-64.2024.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 21.10.2024, DJe 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1893414, 0708157-89.2023.8.07.0018, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 31.07.2024; TJDFT, Acórdão 1418509, 0709182-11.2021.8.07.0018, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27.04.2022, DJe 09.05.2022.